Tribunal: STF
Processo: RHC 198387
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO MONOCRÁTICA. DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A figura típica do delito previsto no art. 163, § único, III, do Código Penal cuida-se de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social, afetando toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.006.934/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017).



    2. Na mesma esteira é a orientação da Súmula 599/STJ, no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (Agravo regimental no habeas corpus 633.285, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “o reconhecimento da atipicidade material da sua conduta, com a incidência do princípio da insignificância”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do presente recurso ordinário em parecer assim ementado (com meus grifos):



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). LESÃO A BEM JURÍDICO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    É o relatório. Passo a decidir.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello). 



    Desta forma, apenas diante da presença desses quatro vetores objetivos, que estão relacionados ao fato e não às características pessoais do autor, referido princípio incidirá para descaracterizar a própria tipicidade penal diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Verifico, conduto, ao analisar as peculiaridades do caso concreto, que esse não é o contexto dos autos. 



    Conforme narrado pelas instâncias ordinárias, o recorrente foi denunciado por inserir, com o uso de algemas, o próprio apelido em porta de ferro localizada em uma das celas do Fórum da Comarca de Concórdia/SC, danificando a pintura que havia sido feita recentemente.



    Como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, a figura típica praticada pelo recorrente, que está descrita no inciso III do parágrafo único do art. 163 do Código Penal (deteriorar o patrimônio público), é “conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social, afetando toda a coletividade” (com meus grifos). É, portanto, ato de vandalismo de extrema gravidade, que causa dano ao patrimônio público e interfere no regular funcionamento dos órgãos e instituições da Administração Pública, não podendo ser visto, desta maneira, como inofensivo e destituído de reprovabilidade. 



    Ressalto, nesse mesmo sentido, o entendimento firmado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir (com meus grifos):



    ‘In casu’, discute-se sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância a dano praticado contra o patrimônio público.



     Inicialmente, consigna-se que a aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, levando-se em consideração, cumulativamente, os seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada.  Como instrumento descaracterizador da própria tipicidade penal, o princípio da insignificância merece ponderações. Não se deve sopesar somente o valor patrimonial do bem atingido, visto se tratar de apenas de um dos pressupostos para sua configuração. Ademais, sua aplicação indiscriminada pode constituir verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.



    …................................................................................................... 



    Na hipótese dos autos, embora se possa considerar pequeno o prejuízo/dano causado, “a ação de entalhar o próprio apelido em parede de cela localizada nas dependências do fórum, com registro orgulhoso e indelével da passagem por ali, valendo-se o agente criminoso das algemas utilizadas enquanto aguardava ser interrogado em ação por delito anterior, representa conduta absolutamente reprovável, da qual se extrai expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, sendo incompatível com o princípio da insignificância".  



    Desse modo, o dano contra o patrimônio público possui especial relevância jurídica, especialmente em razão do contexto em que praticado, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta e, por consequência, inviabilizar a aplicação do princípio da insignificância.



    A corroborar esse entendimento, ‘mutatis mutandis’, os seguintes precedentes dessa Corte Suprema: 



    …..........................................................................................



    ‘HABEAS CORPUS’. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA ‘RES FURTIVA’. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 121760, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03/11/2014) 



    ‘Habeas Corpus’. 2. Dano qualificado. Protetor de fibra do aparelho telefônico (orelhão) pertencente à Brasil Telecom – concessionária de serviço público. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ausência dos vetores da mínima ofensividade da conduta do agente e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Ordem denegada. (HC 115383, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/11/2013) 



    Desta forma, não merece reparos a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator